Tribunal: TJSP
Processo: 3000985-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de prova técnica – Honorários periciais a cargo da Fazenda Estadual – Admissibilidade – Autora beneficiária dos benefícios da gratuidade judiciária – Lei Estadual 16.428/17 – Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP criado com este intuito específico – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.